Tribunal: TJSP
Processo: 1500900-37.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Reincidência – Pena e regime prisional fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500900-37.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-37.2019.8.26.0617 - Voto no 19.978
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no o 1500900-37.2019.8.26.0617 São José dos Campos
Apelante: José Augusto de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.978
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo tentado
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do acusado Reincidência
Pena e regime prisional fixados com critério
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 200/204, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA,
devidamente qualificado aos autos, como incurso no artigo 157, caput,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um)
ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 03 (três) dias-multa.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
212/215), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a fixação do
regime mais brando para início de cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 223/225, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 253/256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-37.2019.8.26.0617 - Voto no 19.978
3
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, porque, segundo consta na denúncia, no dia 24 de maio de
2019, por volta das 04h23min, na Rua Eridanus, 10, esquina com Rua
Apeninos, Jardim Satélite, na cidade e Comarca de São José dos
Campos, teria tentado subtrair, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça consistente na exibição de um simulacro de arma de
fogo, bem pertencente à vítima Rafael S.R., somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, nas circunstâncias acima
descritas, nas circunstâncias de tempo e local inicialmente descritas,
o denunciado decidiu saquear bens alheios e, para tanto, muniu-se de
um simulacro de arma de fogo e passou a andar pelas ruas da cidade.
Então, José Augusto visualizou a vítima recebendo carregamento de
frango resfriado em seu estabelecimento comercial, aproximou-se de
Rafael e anunciou o assalto, exibindo um simulacro de arma ade fogo.
Ato
contínuo,
a
vítima
foi
rendida
e
imediatamente levantou os braços. No entanto, a ação foi observada
por Marcelo Boaventura, um policial à paisana que estava no local,
momento em que se apresentou com a arma em punho e ordenou
que o denunciado soltasse a arma. O réu apontou a arma em direção
ao policial, o qual efetuou um disparo contra o denunciado, a fim de
repelir o que ele acreditava ser uma injusta agressão iminente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-37.2019.8.26.0617 - Voto no 19.978
4
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade restou comprovada nos autos
pelo boletim de ocorrência (fls. 02/07), auto de exibição e apreensão
(fls. 71/72 e 75), bem como pela prova oral colhida aos autos.
A autoria é igualmente certa.
Preso em flagrante delito, o acusado declarou
não saber o motivo de ter sido detido. Afirmou ter consumido álcool
durante a noite na companhia de amigos e ao se dirigir para sua
residência recebeu um tiro de alguém.
Em juízo, disse que não tentou assaltar
ninguém. Estava retornando de uma "balada" quando tomou um tiro
de um desconhecido sem saber o motivo. Morava nas proximidades
do local dos fatos.
A versão apresentada pelo apelante restou
isolada no conjunto probatório.
Tanto na fase inquisitiva como na fase judicial,
a vítima Rafael, filho do proprietário do estabelecimento comercial, um
depósito de frango resfriado, narrou que, enquanto realizava um
recebimento de mercadoria, um desconhecido se aproximou e o
rendeu, ocasião em que anunciou o assalto, exibindo uma arma.
Tanto a vítima quanto o assaltante estavam atrás de um veículo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-37.2019.8.26.0617 - Voto no 19.978
5
estabelecimento, uma van de carga. Esclareceu que o policial militar
Marcelo costumava frequentar o local para comprar frango e, naquele
momento, ali estava, presenciando tudo, com uma arma em punho.
Em razão da presença de Marcelo, se abaixou e ouviu um disparo de
arma de fogo, sem saber de onde teria vindo o disparo.
Posteriormente, viu o assaltante caído ao chão e machucado. Por fim,
informou que o assaltante conseguiu se levantar e caminhar, tendo
depois de alguns metros caído novamente, instante em que derrubou
a arma que portava, sendo posteriormente apurado que era um
simulacro.
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
O policial militar Marcelo, ouvido na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-37.2019.8.26.0617 - Voto no 19.978
6
policial e em Juízo, esclareceu ser Sargento da polícia militar,
corporação em que está há trinta e três anos. Na data dos fatos, foi ao
estabelecimento comercial que frequenta para comprar frango
resfriado. Em dado momento, viu um dos proprietários do local
direcionar-se a um veículo do estabelecimento que estava
estacionado na rua, a fim de abastecê-lo com frango. Neste instante,
avistou um desconhecido aproximar-se dele e anunciar o assalto,
ocasião em que se apresentou como policial. Diante disso, o
assaltante apontou a arma que portava em sua direção, razão pela
qual efetuou um disparo contra o indivíduo a fim de repelir injusta
agressão, em ato de legítima defesa. Esclareceu que, por conta do
tiro, o assaltante caiu e foi desarmado. O indivíduo levantou-se e caiu
novamente, ocasião em que fora imobilizado, apurando-se que sua
arma era de brinquedo.
Ademais, os policiais militares José Aparecido
e Romildo, ouvidos em solo policial e em Juízo, relataram que durante
patrulhamento de rotina, foram acionados via COPOM para verificar
uma ocorrência de disparo de arma de fogo, onde um indivíduo
baleado estava caído ao solo. No local dos fatos, tomaram
conhecimento de que o acusado havia anunciado um assalto, sem
saber ao certo se ele assaltaria o comércio ou as pessoas presentes.
Souberam que no local estava à paisana o policial militar Marcelo
Boaventura, frequentador do comércio, e se identificou como policial.
Diante da reação do acusado, o policial Marcelo atirou contra o
assaltante que caiu ao solo e derrubou a arma que portava. Após o
ocorrido, constataram que a arma que estava em posse do acusado
era um simulacro de pistola na cor preta. Diante dos fatos, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-37.2019.8.26.0617 - Voto no 19.978
7
foi socorrido até o Pronto Socorro da Vila Industrial, onde permaneceu
internado sob escolta policial. Os demais envolvidos foram orientados
a se dirigirem à Delegacia para o registro da ocorrência.
Os depoimentos dos agentes públicos que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Assim, inafastável o r. decreto condenatório,
concluindo por se tratar, na hipótese dos autos, de roubo tentado, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
Não obstante, cumpre salientar que, à luz do
disposto no artigo 28, inciso II do Código Penal, somente a
embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior teria o condão
de excluir a tipicidade do crime, o que não se comprovou no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-37.2019.8.26.0617 - Voto no 19.978
8
autos.
Mantida a condenação, passa-se à análise das
reprimendas.
Na primeira fase, a culpabilidade do réu
mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não possui
antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua conduta
social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime não
revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota. A vítima, de modo
algum, contribuiu para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase da dosimetria, nota-se que o
réu é reincidente (fl. 130/133), o que justifica a exasperação da pena
em 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso. Não se
vislumbram atenuantes no presente feito.
Na terceira fase de aplicação da pena,
inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena.
Já acerca da modalidade tentada, tendo em
vista o iter criminis (o réu não conseguiu se apoderar de objetos do
ofendido), nem ao menos conseguiu se evadir do local, mantenho a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-37.2019.8.26.0617 - Voto no 19.978
9
redutora máxima de 2/3 (dois terços), resultando na pena em 01 (um)
ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pena
esta que torno definitiva ante a ausência de outros elementos
modificadores.
Considerando o fato de o réu ser reincidente
específico (crimes patrimoniais), mantenho o regime fechado para
início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade, uma vez que sequer preenchidos os requisitos objetivos
previstos no artigo 44 do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator